Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-65.2014.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002508-65.2014.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 168.762.371-68 (EMBARGADO), MARIA DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 575.016.451-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução fundada em Cédula de Crédito Rural, reconhecendo a prescrição da pretensão executória por ausência de citação válida dos executados no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à consideração das diligências realizadas para localizar os devedores; e (ii) se essas providências seriam suficientes para afastar a prescrição, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 488, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios visam à integração do julgado diante de eventual vício, o que não se verifica na hipótese, pois o acórdão enfrentou de modo expresso as tentativas de citação e suas consequências.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de citação válida para interrupção da prescrição, sendo inócuas as diligências frustradas quando não resultam na concretização da relação processual.

5. A invocação do princípio da primazia do mérito não se sobrepõe à exigência de citação válida como pressuposto de constituição do processo executivo, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

6. A pretensão recursal tem nítido caráter infringente, incompatível com os limites dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida no prazo legal não interrompe o prazo prescricional da execução, ainda que tenham sido promovidas diligências pela parte exequente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistente vício de omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 488, 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S.A., contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele manejado, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória (id. 279424896, págs. 01/07).

Sustenta que o julgado incorreu em omissão, porquanto deixou de considerar as diligências efetivamente realizadas com vistas à citação dos executados.

Defende que a ausência de citação não decorreu de inércia da parte exequente, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade, sendo indevida a imputação de desídia.

Alega, ademais, que houve tentativa de arresto de bem imóvel como meio de viabilizar a futura citação por edital, de modo que não se configura o abandono processual.

Argumenta que a extinção do feito se mostra prematura, uma vez que não se esgotaram os meios à disposição do exequente para promover a regular citação dos devedores, o que implicaria violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 488, do CPC.

Aponta, ainda, que a extinção da execução favorece exclusivamente a parte devedora, frustrando a satisfação do crédito exequendo.

Salienta que os Embargos também têm por finalidade o prequestionamento da matéria debatida.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento de que não se configurou a prescrição, permitindo-se o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, porque não angularizada a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S.A., contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele manejado, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em apreço, verifico que o acórdão impugnado examinou de forma detida todos os elementos constantes dos autos, apreciando com exaustividade os fundamentos expostos no Recurso de Apelação, não havendo qualquer vício que autorize a integração do julgado.

O acórdão foi categórico ao consignar que, embora tenha o Exequente/Agravante formulado pedidos de diligências e realizado requerimentos voltados à localização dos devedores, nenhuma das tentativas resultou na citação válida, essencial para a interrupção do prazo prescricional trienal aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Rural.

A alegação de omissão, quanto às diligências promovidas pelo Embargante, não se sustenta, uma vez que o julgado recorrido expressamente reconheceu tais tentativas, concluindo, de forma motivada e coerente, que a ausência de efetiva citação, por qualquer dos meios legalmente admitidos, impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional.

O voto condutor do acórdão explicitou, com precisão técnica, que a mera localização de bem suscetível de penhora não tem o condão de interromper a prescrição da ação de execução, sobretudo na ausência de citação dos devedores.

No tocante à invocação do princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 488, do CPC, tenho que o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as normas que regem a prescrição e os pressupostos processuais.

O reconhecimento da prescrição, por ausência de citação válida no prazo legal, impõe a extinção do processo com julgamento do mérito, como determina o art. 487, II, do CPC, não havendo, portanto, qualquer violação à regra da primazia do mérito. Não há como aplicar tal princípio quando ausente pressuposto essencial à constituição válida da relação processual, como é a citação.

Ressalta-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a interrupção da prescrição na execução ocorre com a citação válida do devedor. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DEMORA NÃO IMPUTADA AO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré
. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor.

2. Rever as conclusões quanto à inação do banco para promover a citação dos fiadores demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). (Destaquei).

A simples propositura da demanda, desacompanhada da citação, ainda que precedida de despacho inicial, não possui o condão de impedir o curso do prazo prescricional de forma indefinida, sobretudo quando a parte exequente não envida esforços tempestivos e eficazes para alcançar os executados.

O Embargante, ao alegar que houve omissão quanto ao reconhecimento da inexistência de desídia, busca, na verdade, obter nova valoração da conduta processual por meio de recurso inadequado, com nítido caráter infringente.

O juízo negativo, no que tange à efetividade das providências adotadas pelo Recorrente decorreu da análise concreta dos autos, e tal motivação, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

O recurso manejado evidencia nítido inconformismo com o conteúdo do acórdão e não se presta a esclarecer ou completar qualquer aspecto decisório omisso, obscuro ou contraditório.

Cuida-se, portanto, de tentativa de rediscussão da matéria, que já foi enfrentada e decidida de forma clara, técnica e fundamentada por esta Egrégia Câmara.

A utilização dos embargos para fins meramente modificativos, sem a demonstração dos vícios previstos em lei, deve ser repelida com veemência, sob pena de se desvirtuar a finalidade deste instrumento processual.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterad
o

o acórdão
recorrid
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025